Tribunal: TJMMG
Processo: 2000062-38.2021.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR - SUBMISSÃO DO MILITAR ACUSADO A REGULAR SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA DISCIPLINAR COM OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - ACUSADO NOTIFICADO PARA AS INQUIRIÇÕES DE TODAS AS TESTEMUNHAS - AUSÊNCIA DE NOMEAÇÃO DE DEFENSOR AD HOC PARA ACOMPANHAR A INQUIRIÇÃO DE UMA DAS TESTEMUNHAS - INEXIGIBILIDADE DE PARTICIPAÇÃO DE DEFESA TÉCNICA POR ADVOGADO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - SÚMULA VINCULANTE 5 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF - AUSÊNCIA DE DEMOSNTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO - MANUTENÇÃO DA SANÇÃO DISCIPLINAR - PROVIMENTO NEGADO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000062-38.2021.9.13.0005 Referência: Processo eproc n. 2000137-92.2021.9.13.0000 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 01/09/2022 Publicação: 12/09/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR – SUBMISSÃO DO MILITAR ACUSADO A REGULAR SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA DISCIPLINAR COM OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – ACUSADO NOTIFICADO PARA AS INQUIRIÇÕES DE TODAS AS TESTEMUNHAS – AUSÊNCIA DE NOMEAÇÃO DE DEFENSOR AD HOC PARA ACOMPANHAR A INQUIRIÇÃO DE UMA DAS TESTEMUNHAS – INEXIGIBILIDADE DE PARTICIPAÇÃO DE DEFESA TÉCNICA POR ADVOGADO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – SÚMULA VINCULANTE 5 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF – AUSÊNCIA DE DEMOSNTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO – MANUTENÇÃO DA SANÇÃO DISCIPLINAR – PROVIMENTO NEGADO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Ivanyr da Silva Lima e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso. RELATÓRIO Trata-se de ação ordinária anulatória de ato administrativo-disciplinar movida por Ivanir da Silva Lima em face do Estado de Minas Gerais. Extrai-se dos documentos que compõem o presente feito que o autor foi submetido a Sindicância Administrativa Disciplinar (SAD) de Portaria n. 115.218/2017-14º BPM, com base nos seguintes fundamentos: I – A presente Sindicância teve origem através do RIP de Despacho n. 113613/2017-14º BPM, onde afloram indícios de que o n. 114.206-6, Cb PM Ivanir da Silva Lima, teria, em tese, dispensado tratamento desrespeitoso a militar que se encontrava de serviço na função de Sentinela desta Unidade; II – A conduta do SINDICADO, se confirmada, amolda-se, em tese, à transgressão disciplinar capitulada no art. 14, inciso XVII (recusar-se a identificar-se quando justificadamente solicitado) e art. 15, inciso III (deixar de observar princípios de boa educação e correção de atitudes), ambos do CEDM (BI n. 28/08/2017 - Evento 1 – DOC3, pág. 01). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 O sindicante apresentou relatório sugerindo o enquadramento e a punição disciplinar do autor nas transgressões previstas nos arts. 14, inciso XVII, e 15, inciso III, ambos da Lei Estadual n. 14.310/02 – Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais (CEDM) (Evento 1 – DOC5, págs. 21/26). O comandante do 14º BPM anulou os atos do procedimento a partir da folha 19 (notificação do sindicado) e determinou o retorno dos autos ao encarregado, para realização de diligências complementares, as quais foram cumpridas (Evento 1 – DOC5, pág. 28 e DOC6, DOC7, págs. 01/13). O sindicante apresentou relatório complementar, sugerindo o enquadramento e a punição disciplinar do autor na transgressão prevista no art. 15, inciso III, do CEDM (Evento 1 – DOC7, págs. 14/19). O Conselho de Ética e Disciplina dos Militares da Unidade (CEDMU) apresentou parecer, opinando pelo enquadramento e a punição disciplinar do autor nas transgressões previstas nos arts. 14, inciso XVII, e 15, inciso III, do CEDM (Evento 1 – DOC8, págs. 04/05). O comandante do 14º BPM solucionou o feito, concordou com o parecer do CEDMU e determinou o enquadramento disciplinar do autor nas transgressões disciplinares previstas nos arts. 14, inciso XVII (recusar-se a identificar-se quando justificadamente solicitado), e 15, III (deixar de observar princípios de boa educação e correção de atitudes), c/c art. 9º, inciso VIII, ambos do CEDM (BI n. 17 de 21/05/2018, Evento 1 – DOC8, págs. 07/10). O ato de sanção constante no BIR n. 26 de 22/08/2018 demonstra que o autor foi punido com a sanção disciplinar de prestação de serviço (oito horas) e o decréscimo de 16 (dezesseis) pontos de seu conceito funcional. A sanção disciplinar foi ativada em 07/06/2018, conforme BIR n. 28, de 22/05/2018 – 12ª RPM/14º BPM (Evento 1 – DOC8, págs. 11/12). Na peça inicial, a defesa do autor, após relato dos fatos que envolvem a acusação, alegou que o ato punitivo é nulo, por ter a Administração Militar deixado de constituir defensor ad hoc em favor do autor quando da oitiva da testemunha de acusação Sgt. Nidia Tavares Roque Quintão. Citou os arts. 306 e 354 da Resolução Conjunta n. 4220/12 – Manual de Processos e Procedimentos Administrativos (MAPPA) e asseverou que, naqueles atos considerados como expressão do exercício da defesa, sejam garantidos ao acusado os recursos e meios inerentes à ampla defesa e ao contraditório, tal como garantido pelo art. 5°, inciso LV, da Constituição da República, sendo uma dessas formas de expressão a nomeação de defensor ad hoc em determinados atos processuais. Relatou que a referida testemunha afirmou ter presenciado a conduta pela qual o autor foi punido. Todavia aduziu que o autor negou a prática da conduta e também que a testemunha estava presente no local dos fatos. Nesse sentido, alegou que, não obstante a importância da referida prova, o encarregado, mesmo diante da ausência do autor naquele ato, deixou de nomear defensor ad hoc para acompanhar o ato, em violação a ampla defesa e o contraditório. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Ademais, disse que tal violação se torna ainda mais flagrante no caso dos autos em razão de ter o encarregado nomeado defensor ad hoc para a oitiva de testemunhas colhidas anteriormente e também porque o autor estava empenhado no horário em que ocorreu o ato. Concluiu que restou demonstrado o prejuízo sofrido pelo autor, motivo pelo qual alegou que o ato punitivo é nulo, nos termos do art. 69 da Lei n. 14.310/2002. Por fim, alegou que, a ausência de defensor ad hoc para acompanhar a produção de prova configurou vício insanável, haja vista o prejuízo suportado pelo autor. Com essas considerações requereu que sejam julgado procedente o pedido de anulação do ato administrativo disciplinar, bem como de todos os efeitos decorrentes. Requereu também a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita e a condenação do Estado de Minas Gerais ao pagamento dos honorários advocatícios e dos ônus sucumbenciais. Atribuiu à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) (Evento 1 – INIC1). A inicial foi instruída com os documentos coligidos no Evento 01. O meritíssimo juiz de direito da 5ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME) Cível indeferiu o benefício da justiça gratuita (Evento 4). O autor opôs embargos de declaração em face da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, cujo provimento foi negado (Evento 9/sentença 1). O autor interpôs agravo de instrumento (Evento 12), tendo posteriormente desistido do agravo e efetuado o recolhimento das custas iniciais. Na oportunidade, elaborou pedido de tutela de urgência, fazendo-o com fulcro no art. 300 do Código de Processo Civil (CPC). O juízo a quo indeferiu o pedido de tutela de urgência e determinou a citação do Estado de Minas Gerais (Evento 21). O Estado de Minas Gerais apresentou contestação (Evento 29 – CONT1). Inicialmente, alegou que o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito é do autor, conforme inteligência do art. 373, I, do CPC. Asseverou que o Supremo Tribunal Federal (STF) já firmou entendimento, no sentido de que a falta de defesa técnica por advogado no Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) não ofende a Constituição (Súmula Vinculante n. 5). Disse que o autor não logrou demonstrar o prejuízo a sua defesa e, ainda, que o motivo utilizado por ele para justificar sua ausência na oitiva da citada testemunha foi rechaçado pela administração militar. Acrescentou que a nomeação de advogado ad hoc para oitiva de outras testemunhas só ocorreu porque o encarregado ficou ciente de que ele “havia se recusado a receber notificação para acompanhar a audição do reclamante”. Dessa forma, disse que a afirmação da defesa de que o encarregado apresentou postura conflitante para a mesma hipótese é totalmente infundada. Por fim, aduz que o ato administrativo seguiu todos os trâmites legais e encontra-se em total conformidade com os dispositivos atinentes à matéria, não se podendo falar em vícios e/ou nulidades. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Com esses argumentos, pugnou pelo não acolhimento dos pedidos iniciais (Evento 29 – CONT1). A defesa do autor impugnou a contestação (Evento 34). Na fase de especificação de provas, as partes manifestaram não possuir outras provas a produzir (Eventos 39 e 40). O meritíssimo juiz de direito da 5ª AJME-Cível decidiu o feito conforme se depreende, in verbis: [...] Pois bem. A princípio, urge consignar que cabe ao Poder Judiciário, quando provocado, realizar o controle judicial dos atos da Administração. Entretanto, sob o prisma do sistema de tripartição, esse controle apenas incide sobre a legalidade do ato, sem qualquer ingerência no mérito da decisão, sob pena de usurpar sua competência. Com efeito, restringindo-se à análise da legalidade do ato administrativo impugnado, verifica-se que é caso de improcedência da ação proposta, pois inexiste ilegalidade no procedimento que levou à aplicação da penalidade. Isso porque, os alegados vícios procedimentais não se mostram suficientemente aptos a provocar a nulidade do processo disciplinar. Ao contrário, tratam-se de argumentos lacunosos, não revestidos da devida demonstração e comprovação dos supostos prejuízos sofridos pelo Autor, o que vai de encontro ao art. 69 do CEDM. No que diz respeito ao suposto vício procedimental, oportuno consignar o estatuído no caput do art. 159 do MAPPA: “Art. 159. O sindicado/acusado e/ou seu defensor, caso exista, deverão ser notificados com no mínimo 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, acerca da data, da hora e do local da audição das testemunhas para, caso queiram, poder acompanhar o ato e, efetivamente, participar do processo.” Dos excertos destacados é possível concluir que: (1) é obrigatória a notificação prévia do acusado; (2) é facultativo o acompanhamento do ato. Nessa perspectiva, averiguado o cumprimento da condição de validade do ato –notificação do autor e/ou defensor no prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas, não há que se falar em irregularidade passível de provocar a nulidade do procedimento. Ainda, melhor sorte não lhe socorre ao invocar a aplicação do art. 306 do MAPPA. Isso porque, referido dispositivo se refere às Razões Escritas de Defesa (RED), peça obrigatória da SAD. Dada essa imprescindibilidade, a nomeação de defensor dativo, caso o sindicado se negue a apresentá-las, é medida cogente. Esta é a interpretação conjunta dos artigos 302, § 1º, e 306 do citado regramento procedimental: “Art. 302. [...] § 1º. Diferentemente da defesa prévia, que é uma faculdade do sindicado, as RED finais constituem peça obrigatória da SAD quando restarem, ao final da instrução, indícios de autoria, materialidade e nexo de causalidade acerca da transgressão disciplinar imputada ao militar.” “Art. 306. Se após a abertura de vista, o sindicado não produzir as RED no prazo regulamentar, mas apresentar justo motivo devidamente comprovado, o prazo lhe será renovado. Caso contrário, serão recolhidos os autos e confeccionado termo de recusa e/ou revelia na defesa final, conforme a situação fática, cabendo à TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Administração, por intermédio do sindicante, providenciar defensor para suprir a lacuna processual. [...] § 2º. No caso de revelia do sindicado, deverá a Administração nomear defensor ad hoc para confecção das RED, conforme modelo referencial, o qual deverá ser advogado ou militar possuidor de precedência hierárquica em relação ao acusado, haja vista constituir-se a defesa final na consolidação e formalização da fase processual denominada “defesa”, sendo imprescindível para a validação do devido processo legal.” Também não procede a menção ao artigo 354 do MAPPA, pois, nesse caso, a nomeação de defensor dativo diz respeito à defesa propriamente dita e, ainda, relativamente ao Processo Administrativo Disciplinar – PAD. No caso dos autos, além de se tratar de Sindicância, procedimento com rito próprio e disciplinada pelos artigos 272 a 320, a indicação de defensor ad hoc não se fez necessária, haja vista a constituição de advogado pelo sindicado, ora autor. Com efeito, o acompanhamento do depoimento de testemunhas, como visto alhures, trata-se de direito facultativo posto à disposição do autor, cabendo-lhe, segundo seu próprio juízo de conveniência, desfrutá-lo ou não. Registra-se, ademais, que o requerente, ciente da sua impossibilidade de comparecimento, poderia justificar a sua ausência ou nomear defensor para acompanhamento do ato, tendo optado pela abstenção. Insta registrar, ademais, que a nomeação de defensor ad hoc citada pelo autor como precedente, diz respeito à oitiva do reclamante, que deu azo à abertura do processo disciplinar (evento 1 – DOC4, página 3), além de uma testemunha de acusação ouvida no mesmo dia (página 6 do mesmo evento). A justificativa apresentada pelo sindicante se ampara na recusa do sindicado em receber a notificação atinente a este ato, o que não ocorreu na oportunidade ora combatida. Por derradeiro, e sem a intenção de imiscuir no mérito da conduta e do seu respectivo enquadramento, da análise dos autos e, em especial, da peça exordial, é possível concluir pela fragilidade das justificativas apresentadas pelo autor para ter se escusado da identificação. Tratam-se de meras suposições subjetivas que, em contraponto às regras comportamentais e procedimentais da corporação carecem de credibilidade e aceitabilidade. Destarte, é inegável que o direito à defesa não foi negado ao autor durante o procedimento administrativo, fazendo-se presente nos momentos em que julgou oportuno Nesses termos, julgou improcedentes os pedidos do autor, determinando a extinção do feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Na oportunidade, condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais arbitrou em 10% (dez por cento) do valor dado à causa (Evento 42, SENT1). Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação, reiterando os fundamentos trazidos em sua peça de ingresso. Ao final, requereu que seja conhecido o recurso e a ele dado provimento, para reformar-se a sentença recorrida e anular-se o ato administrativo-disciplinar forjado nos autos da SAD n. 115.248/2017 e também todos os seus efeitos. Requereu, ainda, que seja o apelado condenado nos honorários de sucumbência. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 O Estado de Minas Gerais apresentou contrarrazões de apelação, consoante se depreende do Evento 56. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Recebo o recurso, porque presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade. Inicialmente, é importante salientar que o exame do ato administrativo-disciplinar realizado pelo Judiciário se circunscreve ao campo da regularidade do procedimento, bem como à legalidade do ato atacado, sendo vedada a ingerência no mérito administrativo, sob pena de infringência ao princípio constitucional da independência dos poderes, insculpido no art. 2º da Constituição Federal. Partindo dessa premissa e após detida análise dos documentos que instruem o presente feito, entendo que o ato administrativo-disciplinar deve ser mantido em seus exatos termos, conforme passo a demonstrar. No caso em tela, temos que a Sindicância Administrativa Disciplinar (SAD) de Portaria n. 115.2218/2017 – 14º BPM – foi instaurada pelo comandante do 14º Batalhão da Polícia Militar de Minas Gerais, para apurar o suposto tratamento desrespeitoso dispensado pelo autor ao militar que se encontrava na função de sentinela (BI n. 29 de 28/08/2017 - Evento 1, DOC3, pág. 01). O Termo de Abertura de Vista (TAV) para a apresentação da defesa prévia do sindicado trouxe a narrativa dos fatos a ele imputados, bem como a data designada para o seu interrogatório, verbis: Por haver, em data de 18/07/2017, por volta das 14:00 horas na cidade de Ipatinga, na sentinela das armas do 14º BPM, teria, em tese, recusado identificar-se ao militar sentinela das armas, dispensando tratamento desrespeitoso ao militar, que se encontrava de serviço na função de sentinela desta unidade, onde a conduta, se confirmada, amolda-se, em tese, em transgressão disciplinar capitulada no artigo 14, inciso XVII (recusar-se a identificar-se quando justificadamente solicitado) e art. 15, inciso III (deixar de observar princípios de boa educação e correção de atitudes), ambos do CEDM (Evento – DOC3, págs. 18/19). O sindicado apresentou manifestação alegando dúvida quanto a numeração e ilegibilidade de algumas folhas do feito, motivo pelo qual requereu que fossem sanados os vícios e, após, fosse renovado o prazo para a apresentação de sua defesa (Evento 1 – DOC3, pág. 21). Em seu interrogatório, o sindicado manifestou-se no sentido de que teria sido orientado por seu advogado acerca da ilegibilidade de documentos juntados aos autos, também disse que não foi entrevistado no Relatório de Investigação Preliminar (RIP) e solicitou a reinquirição das testemunhas arroladas no RIP. Na ocasião, respondeu todos os questionamentos trazidos pelo sindicante no sentido de que somente iria se pronunciar após a inquirição das testemunhas, na instrução final (Evento 1, DOC3, págs. 22/23). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 O sindicado se recusou a receber as notificações para oitiva do reclamante e de duas testemunhas (Evento 1 – DOC3, págs. 24/26). Foi enviada uma mensagem, via Painel Administrativo (PA), ao militar, contendo data, horário, local e nome das testemunhas que seriam inquiridas (Evento 1 – DOC4, págs. 01/02). Em 04/09/2017, foram inquiridos o reclamante Cb PM Marlon César Lucas Mota e a testemunha 2º Sgt PM Nídia Tavares Roque Quintão, oportunidade na qual foi nomeado defensor ad hoc, que efetivamente participou do ato, fazendo perguntas para as referidas testemunhas. Cumpre observar que, na inquirição da testemunha 1º Sgt PM Marlene Cândida Lucas, ocorrida na mesma data, o sindicado esteve presente (Evento 1 – DOC4, págs. 04/05, 07/10). O sindicado foi interrogado (Evento 1 – DOC4, págs. 16/18). Foram inquiridas as testemunhas indicadas pelo sindicado – Cb PM Olney Alysson de Souza Silva, 3º Sgt PM Agnaldo Veloso Silva e Cb PM Gleisson Pias de Araújo (Evento 1, DOC4, págs. 09/10 e págs. 25/30). Notificado a apresentar suas razões de defesa, o sindicado solicitou cópia de sua pasta funcional, cópia de sua pasta médica e inquirição de 06 (seis) testemunhas (Evento 1 – DOC4, págs. 31/32 e DOC5, pág. 1). Foram inquiridas as testemunhas de defesa Cb PM Fabiano Gonçalves Ramos e 3º Sgt PM Dirceu Dias da Silva (Evento 1 – DOC5, págs. 03/07). A inquirição das demais testemunhas foi indeferida, sob os seguintes fundamentos, verbis: - Militar reclamante; 2º Sgt Nídia e 1º Sargento Marlene: por já terem sido ouvidos duas vezes a respeito dos fatos, sendo o sindicado cientificado da audição conforme mensagem na folha 31 desse procedimento, inclusive o sindicado participou da audição da testemunha 1º Sgt Marlene. - André Luiz de Araújo (funcionário do IEF): por não ter sido citado por nenhum envolvido nos autos; por estar em veículo com vidros fechados e; por se tratar de funcionário civil de outro órgão, não tendo noção do que poderia estar acontecendo naquele local e momento. [...] Quanto as cópias de pasta funcional e pasta médica, oriento o sindicado, caso tenha interesse em anexá-los aos autos, providenciá-las junto às respectivas seções responsáveis, por se tratar de ato personalíssimo de todo militar (Evento 1 – DOC5, págs. 08/09). Notificado para apresentar suas razões finais de defesa, o sindicado reiterou o pedido de inquirições de 03 (três) testemunhas, as quais foram indeferidas pelos mesmos motivos acima expostos (Evento 1 – DOC5, págs. 08/09, pág. 12, págs. 14/15). Por conseguinte, foram apresentadas as razões escritas de defesa por defensor ad hoc (Evento 1 – DOC5, págs. 13/20). O encarregado apresentou relatório manifestando-se pelo enquadramento e pela punição do sindicado nas transgressões disciplinares previstas nos artigos 14, inciso XVII, e 15, inciso III, do Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais (CEDM) (Evento 1 – DOC5, págs. 21/26). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 O comandante do 14º BPM anulou os atos do procedimento, a partir da folha 19 (notificação do sindicado), e determinou o retorno dos autos ao encarregado, para realização de diligências complementares, as quais foram cumpridas (Evento 1 – DOC5, pág. 28 e DOC6, DOC7, págs. 01/13). O comandante do 14º BPM determinou o retorno dos autos ao encarregado para realização de diligências complementares (Evento 1 – DOC5, pág. 28). O sindicado foi regularmente notificado para as inquirições das testemunhas de defesa e de acusação. Entretanto é importante asseverar que apenas compareceu para as inquirições do Cb PM Marlon César Mota e da 1º Sgt PM Marlene Candida Lucas, deixando novamente de participar da inquirição da Sgt PM Nídia Tavares Roque Quintão (Evento 1 – DOC6, pág. 15, págs. 18/21 e 24/27). O sindicado foi novamente interrogado (Evento 1 – DOC7, págs. 01/04). Notificado, o sindicado apresentou, por meio de advogado constituído, suas alegações de defesa final (Evento 1 – DOC7, págs. 05/06 e págs. 09/13). Por conseguinte, o encarregado apresentou novo relatório, manifestando-se pelo enquadramento e pela punição do ora apelante na transgressão disciplinar prevista no artigo 15, III, do CEDM (Evento 1 – DOC7, págs. 14/18). O Conselho de Ética e Disciplina dos Militares da Unidade (CEDMU) opinou pelo enquadramento e pela punição disciplinar do autor nas transgressões previstas nos artigos 14, inciso XVII, e 15, inciso III, do CEDM, utilizando para tanto os seguintes argumentos, verbis: [...] O militar sindicado, na data de 18Jul17, teria chegado à sede do 14º BPM, em uma motocicleta particular, em trajes civis, afim de assumir as atribuições do período vespertino na sede da Unidade. Neste momento, a “cancela” existente no portão de armas encontrava-se fechada, conforme determina norma da Unidade. O militar escalado na função de Sentinela, teria se dirigido ao sindicado e perguntado se ele (sindicado) seria militar, solicitando em seguida seu documento de identificação. Neste momento, o sindicado, segundo versão do sentinela, teria proferido os seguintes dizeres. “o desgraça, abre essa porra ai, não é assim que trabalha não.” O sentinela relata ainda que o sindicado teria retirado um documento de identificação mostrando-lhe tendo o sentinela percebido apenas a escrita “POLICIA”, contudo não vislumbrando a identificação de fato do sindicado. O Sentinela teria pedido ao sindicado aguardar, enquanto ele franqueava a saída de um outro veículo, no momento que o sindicado teria acelerado seu veículo e adentrado o quartel. As testemunhas de defesa, incluindo uma testemunha civil, foram unânimes em afirmar que não presenciaram tais fatos sendo que ou estavam de passagem ou encarregadas de outras funções, não tendo suas declarações contribuído diretamente para a elucidação dos fatos. A testemunha presencial, Sgt. Nidia, declarou que de fato ouviu o sindicado pronunciar em alto e bom som a palavra “desgraça”, não tendo ela presenciado o sindicado se identificando para o Sentinela, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 tendo ressaltado que o sindicado não retirou o capacete que utilizava em momento algum, tendo o sindicado adentrado o quartel em sua motocicleta de forma acelerada. Em duas declarações e alegações de defesa, o sindicado nega a recusa em identificar-se bem como embora o fato presenciado por uma testemunha, o sindicado nega qualquer tratamento contrário a boa educação para com o Sentinela. Verifica-se de fato o cometimento das transgressões constantes na Portaria dos Autos, quando de forma depreciativa o Sindicado se referiu a Sentinela e sua conduta, fato confirmado de forma testemunhal e quando não se identificou formal ou informalmente para o militar encarregado do controle de acesso à Unidade Policial Militar (Evento 1 – DOC8, págs. 04/05) O comandante do 14º BPM solucionou o feito, sendo oportuna a colação de trecho da referida decisão: [...] VIII - Cotejando o presente expediente, no transcurso do qual foi garantido ao SINDICADO o direito à ampla defesa e ao contraditório, nos termos do artigo 2º, inciso V do MAPPA, aufere-se que este não elidira as faltas ora lhe imputadas, pelo exposto a seguir: a) Em seu interrogatório o CB PM SILVA alega ter sido impedido de participar da audição da 1ª SGT PM NIDIA em razão da ocorrência simultânea da solenidade de passagem de Comando do 14º BPM e ele exercer a função de Secretario do Comandante da Unidade, resultando em prejuízo à produção de sua defesa, contudo, depreende-se dos autos do SINDICADO foi notificado para tal audição marcada para o dia 08/02/2018 no dia 06/02/2018 (fl. 115), perfazendo quase quarenta e oito horas de antecedência, quase o dobro da previsão legal, não tendo o ACUSADO, nesse interim, se manifestando quanto à sua iminente impossibilidade de comparecimento a oitiva e seu eventual interesse em participar do ato, não persistindo qualquer cerceamento de defesa visto que não trouxe aos autos nenhuma prova de que tenha comunicado com antecedência ao Comandante da Unidade a coincidência de horários e datas; b) Em que pese as testemunhas não terem confirmado a recusa de identificação por parte do SINDICADO, as imagens produzidas pelo circuito de câmeras do 14º BPM ratificam claramente a dinâmica dos fatos alegada pelo OFENDIDO, sendo que, quando o Sentinela tenta pegar a identidade apresentada a ele, o CB PM SILVA recolhe o documento de forma brusca, não permitindo que o CB PM MARLON segurasse a carteira e não oferecendo a menor condição de conferência dos dados ou de sua própria autenticidade, adentrando o Quartel sem que fosse devidamente identificado, restando inequívoco o cometimento da transgressão disciplinar prevista no art. 14 inciso XVII (recusar-se a identificar-se quando justificadamente solicitado) do CEFM; c) Quanto à acusação de ter cometido a transgressão disciplinar prevista no art. 15, inciso III (deixar de observar princípios de boa educação e correção de atitudes.), o depoimento incisivo da 1ª SGT PM NIDIA relatando ter ouvido bem alto e claro o SINDICADO ter pronunciado a palavra “desgraça” aliado as imagens juntadas aos autos, onde o CB PM SILVA aparece visivelmente agitado e inconformado evidenciam claramente a sua conduta irregular, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 portando-se de forma deseducada frente a um companheiro de farda que exercia fielmente a função atribuída a ele, agindo de forma contraria ao preceito do art.9º , inciso VIII (ser discreto e cortês em suas atitudes, maneiras e linguagem e observar as normas da boa educação) do CEDM. IX – Ademais, é notório que a disciplina militar é a exteriorização da ética profissional, manifestando-se pela observância às prescrições regulamentares e correção de atitudes, preceitos esses não observados pelo militar me relação às suas atitudes que configuram a transgressão (BI n. 17 de 21/05/2018 - Evento 1 – DOC8, págs. 07/10). Nesse contexto, verifica-se que as transgressões disciplinares imputadas ao sindicado restaram devidamente comprovadas em regular SAD regida com observância aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Consoante inteligência da Súmula Vinculante n. 05 do Supremo Tribunal Federal, “A falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo-disciplinar não ofende a Constituição”. Ademais, conforme demonstrado alhures, o sindicado, ora apelante, foi notificado para acompanhar a inquirição da Sargento PM Nídia Tavares Roque Quintão, todavia deixou de comparecer ao ato e, ainda, deliberadamente deixou de constituir advogado para representá-lo (Evento 1 – DOC6, págs. 24/27). Outrossim, ressalta-se que vigora, no nosso ordenamento jurídico, o entendimento de que a nulidade do procedimento administrativo disciplinar está diretamente ligada à ocorrência de prejuízos à defesa, em conformidade com o princípio do “pas de nullité sans grief”. Nesse sentido, percebe-se que o apelante não logrou êxito em demonstrar o efetivo prejuízo sofrido por não ter sido nomeado defensor para a inquirição da testemunha Sgt PM Nídia Tavares Roque Quintão. Por tais razões, nego provimento ao presente recurso de apelação. É como voto. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, ao 1º de setembro de 2022. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator